Tribunal: TJMT
Processo: 0032707-66.2010.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032707-66.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), MARINA LEITE DE BARROS BALTAR - CPF: 016.291.161-06 (APELADO), MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO - CPF: 370.787.477-04 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), NANCI LEITE BARROS BALTAR (APELADO), BANCO DO BRASIL AUTO (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NANCI LEITE BARROS BALTAR (APELADO), ESPÓLIO DE NANCI LEITE BARROS BALTAR (APELANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO - CPF: 370.787.477-04 (ADVOGADO), MARINA LEITE DE BARROS BALTAR - CPF: 016.291.161-06 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS (LITISCONSORTES), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVAS DOS AUTOS INAPTAS PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E RESPONSABILIDADE DA RÉ - ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO POR QUALQUER DAS PARTES - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONSOLIDAR UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À ALEGADA CULPA DA RÉ NO EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Não há prova nos autos de quem efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, assim, apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que a ré tenha motivado a sua ocorrência.

Fica afastado o nexo de causalidade a ensejar responsabilidade ou caracterização do ilícito a ponto de ensejar indenização por danos materiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020